Tribunal: TJDFT
Processo: 0739874-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA EM CIRURGIA GERAL. HÉRNIA UMBILICAL. ENUNCIADO 93 DO CNJ. PESSOA IDOSA. PRIORIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para obrigar o Distrito Federal a fornecer consulta em cirurgia geral, tendo em vista que o autor foi diagnosticado com hérnia umbilical. Pretende a parte autora a reforma da sentença para que a consulta seja marcada no prazo de 30 (trinta) dias, além do deferimento da tutela de urgência.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51430277). Deferida a gratuidade de justiça ao recorrente e indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (ID. 51825553). Manifestação ministerial para dar provimento ao recurso interposto (ID. 52328305).
3. Em síntese de suas razões recursais, o autor alega que o direito à saúde guarda amparo constitucional, jurisprudencial e em tratados internacionais. Destacou-se o enunciado 93 do Conselho Nacional da Saúde que considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Assim, sustenta que a providência requerida na inicial exige celeridade, considerando o estado clínico da parte autora.
4. Em contrarrazões, a parte ré reconheceu que o autor tem direito à saúde, mas a providência deve obedecer aos fluxos de acesso e serviços de saúde, sob critérios de controle, gerenciamento e priorização. Caso contrário, violaria os princípios da isonomia e da legalidade.
5. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF/88 especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
6. A Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
7. No caso, o autor é pessoa idosa e, além de comorbidades, possui hérnia umbilical com risco de complicações. Em razão do seu estado de saúde, foi encaminhado para cirurgia geral em 12/08/2022 e inserido no sistema de regulação em 14/06/2023 e até o momento não consta informação do seu atendimento. A espera pela consulta já passou de 4(quatro) meses, o que ultrapassa o prazo de 100 dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ.
8. Assim, comprovada a necessidade da consulta para cirurgia geral com risco de complicações, conforme parecer médico, e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser garantido o imediato atendimento, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença, ainda mais considerando que o recorrente é pessoa idosa, sendo garantida a absoluta prioridade de acesso à rede de serviços de saúde, nos termos do art. 3o, caput e §1, inc. VIII, do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n. 10.741/2003).
9. Precedentes: Acórdão 1343047, 07306567820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021; e Acórdão 1440066, 07273840820228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Tutela de urgência recursal indeferida. Sentença reformada para que o Distrito Federal, ora recorrido, providencie a CONSULTA EM CIRURGIA GERAL no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.